Tribunal: TJMT
Processo: 1013093-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013093-98.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
PACIENTE:
EDINEI SANTOS RIBEIRO DA CRUZ
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1005960-34.2021.811.0055 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento do crime descrito no art. 121, §2o, incs. II e IV do CP, perpetrado em face da vítima Willian Souza dos Santos; bem como do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, levado à efeito em face do ofendido Antony Gustavo Soares Nequel, tudo na forma do art. 69, do mesmo Códex Adjetivo.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a carência de fundamentação jurídica válida no decreto segregatício, em evidente violação ao art. 93, inc. IX da CF/88, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta genericamente a indispensabilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública na gravidade em abstrato do crime de homicídio, bem como no suposto receio de reiteração delitiva, sem qualquer referência quanto à real periculosidade do agente, olvidando, outrossim, as condições pessoais abonatórias por ele ostentadas e a própria ausência de elementos factíveis vinculados aos autos, aptos a evidenciar o periculum libertatis, a tornar ilegal o recolhimento provisório do paciente ao cárcere; até mesmo porque, a mera declaração de uma suposta vítima da organização criminosa PCC não tem o condão de justificar a imposição da cautelar extremada, mormente quando inexistem provas de que o favorecido nessa ordem integra referida organização criminosa.
Em reforço, afirma que a gravidade abstrata do delito foi utilizada pelo juízo a quo em prejuízo do paciente tanto para evidenciar o fumus comissi delicti, quanto para demonstrar o periculum libertatis, o que, segundo o impetrante, configura bis in idem.
Outrossim, assevera que também não merece prosperar a alegação de que, em liberdade, o paciente poderá intimidar as vítimas, causando transtornos à instrução criminal, porquanto afirma que já foram colhidas grande parte das provas necessárias à elucidação dos fatos, de modo que as providências alternativas do art. 319 do CPP seriam suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos na hipótese dos autos.
Em derradeiro, alega sucintamente que, conquanto não seja cabível na via do habeas corpus eventual discussão sobre o tema, são frágeis os indícios de autoria e materialidade delitiva existentes em desfavor do increpado, de forma que a prisão preventiva além de desnecessária, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja agraciado com a liberdade provisória “sem o pagamento de fiança”, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da presente ação constitucional, “cassando-se a decisão que arbitrou a fiança e permitindo-lhe beneficiar-se do instituto da liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, de acordo com art. 319 do CPP”.
Instrui a exordial do remédio heroico com a documentação eletrônica anexada do ID 95163078 ao ID 95163082; posteriormente complementada pelos arquivos digitais disponíveis no ID 95163092; ID 95163093; ID 95170978 e ID 95170980.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar do writ constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade manifesta ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode se dar até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, à vista dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Analisando perfunctoriamente os pronunciamentos judiciais objurgados, verifico que a d. autoridade judiciária de primeiro grau decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de que estaria envolvido com os crimes dolosos contra a vida pelos quais fora denunciado, os quais consubstanciam-se, em especial, no boletim de ocorrência, termo de reconhecimento fotográfico, laudo pericial, bem como nos “termos de declarações das testemunhas e da vítima, que retratam o contexto fático dos momentos que precederam o delito e identifica os representados como autores da prática delitiva” (ID 95163078, p. 81).
Logo, conquanto o causídico tente incutir a ideia de que os indícios de autoria e materialidade existentes em face do increpado são frágeis, é sabido que teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a propalada inocência do paciente ou a fragilidade dos indícios de autoria não despontam induvidosas, sendo certo que eventual conclusão acerca da ausência do fumus comissi delicti dependeria da análise conjunta de todas as provas colhidas na fase policial e ao longo da instrução criminal, o que, como bem aquilatado pelo impetrante, não se revela cabível em sede de habeas corpus.
É exatamente por isso que a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça se firmou no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, consoante se observa do Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).
Por sua vez, no que concerne ao periculum libertatis, verifico que o d. magistrado singular destacou em seus pronunciamentos que a gravidade concreta, a forma de execução, a conduta do paciente e de seus correligionários antes e depois dos ilícitos e as circunstâncias em que perpetrados os crimes bem evidenciam a imprescindibilidade da prisão para resguardar a ordem pública; a tornar inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Demais disso, o MM. Juiz de primeiro grau ressaltou que a medida segregatícia seria necessária, também, para garantir a regularidade da instrução criminal, notadamente porque tanto a vítima Antony Gustado Soares Nequel, quanto a testemunha Maycon Renan Reis estão vivos e são importantes para o deslinde dos fatos, e podem se sentir intimidados a apresentarem suas versões em juízo; tornando indispensável, ao menos nesse momento, o encarceramento provisório do paciente.
Por isso, à priori, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Portanto, não sendo possível concluir de súbito pela carência de fundamentação ou pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EDINEI SANTOS RIBEIRO DA CRUZ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator